Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-55.2016.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Voto 14999

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES – LAUDO CONTRADITÓRIO - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.